Tribunal: TJDFT
Processo: 0707922-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS. COMUNICAÇÃO DA VONTADE DE NÃO RENOVAR DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO A POSSÍVEIS DÉBITOS. CONSUMO AQUÉM DO CONTRATADO. FALHA DA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DADOS FORNECIDOS DE FORMA INCOMPLETA PELA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme fundamentado em sentença, o condomínio apelante comunicou de forma tempestiva a vontade de não renovar o contrato e, nesse sentido, o Magistrado corretamente declarou a rescisão contratual estabelecida entre as partes e reconheceu não haver razão para a incidência de multa, por não se tratar de causa de rescisão antecipada.
2. Embora a apelante, de forma diligente, tenha informado claramente o desinteresse em renovar o contrato firmado com a empresa, o preposto da parte recorrida somente após considerável tempo do pedido de rescisão, e somente após informado que não teria vencido o novo processo de concorrência, se manifestou no sentido de que já teria havido renovação automática pelo não encerramento nos prazos contratuais previstos, sem, a princípio, citar qualquer consumo a menor pelo apelante.
3. No caso, conforme documentos e informações prestadas pela própria apelada, possível a verificação de períodos omissos no cálculo de possível consumo inferior ao contratado pelo condomínio recorrente.
4. Por faltarem dados essenciais capazes de comprovar o direito da empresa apelada, e por haver controvérsias que não podem ser dirimidas pela ausência de provas dos autos, o débito deve ser afastado pela impossibilidade de cobrança de tais valores.
5. Não se está a dizer que alguma cláusula do contrato não seja válida ou não deva ser observada, mas que, por meio de informações prestadas de forma incorretas e inadequadas e, pela ausência de dados objetivos capazes de ensejar o pagamento de possível débito, torna-se inviável o cumprimento da obrigação por parte da apelante consumidora.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.